Tribunal: STF
Processo: Inq 4347
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-27
Data de publicação: 2018-03-27

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 317, § 1º, ART. 333, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, V, DA LEI 9.613/1998). INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DE ATOS SUPOSTAMENTE ILÍCITOS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS APRESENTADOS À DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICTIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DENÚNCIA REJEITADA.



    1. Não contém vício a impedir o exame da deflagração de ação penal denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, a imputação no contexto em que se insere, permitindo aos acusados compreendê-la e exercer o direito de defesa (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.6.2015; INQ 3.204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3.8.2015).



    2. Na espécie, mesmo formalmente apta, a proposta acusatória sucumbe diante da fragilidade dos elementos de informação apresentados para lhe dar suporte, circunstância que evidencia a impossibilidade da deflagração de ação penal desprovida de justa causa, nos termos do art. 6º, caput, da Lei n. 8.038/1990, c/c art. 395, III, do Código de Processo Penal.



    3. A narrativa que pretende estabelecer a correlação entre a doação eleitoral supostamente negociada em favor de Romero Jucá Filho e os depósitos realizados pela Gerdau Comercial de Aços S/A nas contas de campanha do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) não encontra suporte indiciário seguro para o prosseguimento da persecutio criminis in judictio, seja pela flagrante diferença de valores repassados por intermédio do Comitê Financeiro Estadual em determinadas doações, seja pela dificuldade em se identificar, à míngua de dados indiciários concretos, a origem do dinheiro, devido à intensa movimentação de depósitos verificados em favor do comitê, permitida, à época, doação eleitoral de pessoas jurídicas.



    4. Denúncia rejeitada.